Tribunal: STF
Processo: AI 721269
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.      Não se
   encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
   Processo Civil.
2.      Os agravantes devem, em suas razões, impugnar
   todos os fundamentos da decisão atacada sob pena de não
   conhecimento do recurso interposto, [art. 317, § 1º, do
   RISTF].
        Embargos de declaração rejeitados.